Tribunal: TJSP
Processo: 2100393-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão que indefere pedido de concessão de justiça gratuita. Documentos apresentados que demonstram renda mensal suficiente para afastar de plano a concessão da gratuidade. Demonstrada a capacidade financeira da agravante. Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso não provido.